Tribunal: STF
Processo: AI 141218
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Ocorrência, no caso, de prestação de jurisdição.
- Ofensa indireta a Constituição não da margem ao cabimento do
recurso extraordinário.
-  O artigo 13, § 3º, da Emenda Constitucional nº 1/69 não atribui
força de lei aos convênios a que alude, nem lhes da eficácia "erga
omnes".
Agravo a que se nega provimento.